Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729822-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 199309200) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada Instituto Presbiteriano Mackenzie (processo n. 0708040-64.2024.8.07.0018), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para “determinar ao Distrito Federal que, acaso inexista outro motivo, expeça o Licenciamento/Alvará de Eventos no Distrito Federal, sem a necessidade de apresentação de regularidade fiscal (isto é, de certidão positiva de débitos ou positiva com efeitos de negativa), para realização do evento ‘FESTA DA FAMÍLIA’, a ser realizado no dia 31.08.2024, no Colégio Mackenzie, entidade mantida por esta requerente, sito no SHIS QI 05, Chácaras 74/79, Lago Sul, sob pena de multa”. Em suas razões recursais (ID 61752204), o agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Para tanto, afirma que seria cabível, à luz do art. 6o, § 1o, inciso I, alínea “c”, da Lei n. 5.281/2013, a exigência relativa à comprovação, pela pessoa jurídica agravada, da sua regularidade tributária para fins de concessão de licenciamento para realização de evento. Aduz que a exigência de comprovação de regularidade fiscal não resultaria em lesão à esfera jurídica da parte agravada. Pontua que, tratando-se de pessoa jurídica, a legislação relativa à concessão de licenciamento para realização de eventos exigiria expressamente a apresentação de documento comprobatória da regularidade fiscal da parte interessada, de modo que tal exigência não poderia ser afastada. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Assevera que a tutela provisória pleiteada pela agravada na origem teria natureza satisfativa, o que afastaria a possibilidade de sua concessão pelo Juízo de origem. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a indeferir a tutela provisória pleiteada pelo autor/agravado na origem. Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 61848088). Contraminuta ao ID 62939208. Ao ID 56797707, o agravante informa a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, o agravante informa expressamente a desistência do recurso ao ID 56797707. Inexiste, no particular, óbice à homologação da desistência do recurso interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora